Tribunal: TJDFT
Processo: 0747194-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 2o, CAPUT, DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 2o, caput, do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
2. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelante, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica a execução de obras, não atuou na qualidade de destinatária final do produto, pois este foi usado para seu fomento econômico, como se observa na própria espécie de mútuo do presente caso: “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval”. Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, não foi demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
3. Nada obstante o seguro prestamista não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação não se revela abusiva, por se tratar de faculdade conferida ao mutuário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.